Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. AUTÔNOMO. ALEGAÇÃO DE DOMICÍLIO FORA DO DF. INOVAÇÃO RECURSAL. INSCRIÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE BAIXA CADASTRAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC/15, a alegação fática específica de domicílio fora do Distrito Federal no período dos fatos geradores (de 2018 a 2022), acompanhada de documentos apresentados apenas em grau recursal para alterar a moldura fática apreciada na origem, impondo o não conhecimento parcial do apelo nesse ponto.
2. O ISS tem como fato gerador a prestação de serviços (LC no 116/2003), e o regime local de cadastro de autônomos admite o cancelamento do lançamento mediante prova do não exercício da atividade (art. 70 do Decreto no 25.508/2005; art. 1o, II, da Portaria no 215/2006, da Secretaria de Estado de Fazenda).
3. Persistindo a inscrição ativa e inexistindo pedido formal de baixa, o lançamento de ofício funda-se em presunção relativa de continuidade, elidível apenas por prova robusta e idônea do não exercício da atividade autônoma, o que não se verifica quando os documentos apresentados na origem se referem a período diverso ou não afastam, de modo inequívoco, a prestação de serviços no intervalo dos fatos geradores.
4. A CDA decorrente do lançamento goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN; art. 3o da LEF), incumbindo ao Embargante produzir prova apta a infirmá-la (art. 373 do CPC/15), o que não ocorreu no primeiro grau.
5. A existência de vínculo empregatício não impede, por si só, o exercício concomitante de atividade autônoma, não sendo suficiente, isoladamente, para afastar o lançamento.
6. se não comprovado, no primeiro grau, o não exercício da atividade de forma categórica, mantém-se a exigibilidade do ISS e a higidez da CDA, preservando-se o entendimento de que, apenas em hipóteses de prova cabal, é possível o cancelamento do lançamento.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.